Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-27.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais, morais e estéticos – Acidente de veículo em rodovia – Sentença de procedência – Recursos das partes. Acidente causado por existência de animal em via pública - Negligência na manutenção e conservação das condições para a adequada e segura utilização da rodovia, ônus que cabia à requerida na presente demanda – Ausência de prova de que

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais, morais e estéticos – Acidente de veículo em rodovia – Sentença de procedência – Recursos das partes. Acidente causado por existência de animal em via pública - Negligência na manutenção e conservação das condições para a adequada e segura utilização da rodovia, ônus que cabia à requerida na presente demanda – Ausência de prova de que o incidente tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou por caso fortuito – Reconhecida a responsabilidade da concessionária pelo evento lesivo e o consequente dever de indenizar – Danos materiais e pensão vitalícia decorrem de reparação civil por ato ilícito – Danos morais e estéticos comprovados e bem arbitrados em razão das circunstâncias e consequências do acidente - - Precedentes – Lide secundária - Ressarcimento da indenização nos limites da apólice, descontada a franquia e respeitados os termos do contrato - Sentença mantida – Recursos desprovidos.